Tribunal: STF
Processo: RE 491185
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
   Honorários de advogado. Alegação de contradição no julgado.
   Inexistência.
Tal como constou da decisão recorrida, a parte
   vencida deve arcar com os honorários de advogado fixados em dez
   por cento do valor atribuído à causa devidamente atualizado. Em
   se tratando de causa em que vencida a Fazenda Pública (no caso o
   município de São Paulo), esta Corte firmou o entendimento de que
   a norma aplicável relativamente à fixação da verba honorária é a
   do § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.